Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE VENCIMENTOS POR PARTE DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, sob o fundamento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. No entanto, apesar da alegação da parte agravante de que o agravado possui renda elevada que o torna capaz de arcar com o débito perante esta Agravante, não há prova nos autos nesse sentido. 3.1. Muito embora o exequente afirme que o Executado recebe a quantia de R$10.517,20 por mês do Exército, conforme Declaração de Imposto de Renda do devedor, em consulta aos autos de origem não se verifica a citada Declaração de Imposto de Renda informada pelo agravante.
4. A parte agravante foi intimada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a Declaração de Imposto de Renda do agravado, a fim de comprovar sua renda mensal e a fonte pagadora de seus vencimentos, porém quedou-se inerte.
5. Apesar da alegação da parte agravante de que o agravado possui renda elevada que o torna capaz de arcar com o débito perante esta Agravante, não há prova nos autos nesse sentido.
6. Assim, diante da ausência de provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, não há razão para o provimento do presente recurso.
7. Recurso improvido.